Tribunal: TJDFT
Processo: 0749740-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À REALIZAÇÃO DE TESTE DO ETILÔMETRO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, assim como condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, I, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão: multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 69377825 - Pág. 1 a 69377826 - Pág. 3), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor/recorrente.

4. A multa por litigância de má-fé é aplicável nas hipóteses descritas no art. 80 do CPC e, segundo o art. 5o do CPC, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

5. No caso, o autor foi abordado pessoalmente em fiscalização de trânsito, sendo inequívoca a ciência de sua autuação e, ao se recusar fazer o teste de alcoolemia, deu causa à aplicação da penalidade prevista em lei (art. 165-A, do CTB).

6. Desta forma, ao afirmar que não foi duplamente notificado e que não foi comprovado o seu estado de embriaguez, questionando a idoneidade do aparelho utilizado no teste que nem realizou, o autor deduziu a sua pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (art. 80, I, do CPC), buscando induzir a erro o julgador, de forma que é legítima a aplicação de multa por litigância de má-fé. No mesmo sentido: Acórdão 1947799, 0731954-66.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.

7. Por outro lado, por força do disposto no art. 81, do CPC, e considerada a hipossuficiência do recorrente, reduzo o valor da multa para o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, que se revela suficiente para desestimular o autor à prática de condutas semelhantes.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé, nos termos do item 7.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80, I e 81; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947799, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 25/11/2024.